Tribunal: TJDFT
Processo: 0723351-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723351-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: RICKELMY DE CARVALHO OLIVEIRA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Certificado o trânsito em julgado da decisão que indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação formulado por Rickelmy de Carvalho Oliveira em face da r. sentença (ID 198923071 do processo referência), e inexistindo providências a serem tomadas, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator